Tribunal: TJDFT
Processo: 0724479-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DA ESCRITURA PUBLICA. PROVA IDÔNEA. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Decisão que em ação de conhecimento condena a parte ao pagamento de multa por ato atentatório da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Se a perda da propriedade do imóvel restou devidamente comprovada através de certidão do Registro de Imóveis, assomando o direito dos novos proprietários de buscarem a posse do imóvel, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu liminarmente o pedido de imissão na posse.
3. A propositura de demanda contra a Caixa Econômica Federal discutindo a legalidades do procedimento de adjudicação do imóvel não tem o condão de suspender os efeitos da decisão que defere liminarmente a imissão na posse dos novos adquirentes, sobretudo quando a ação ajuizada perante a Justiça Federal é extinta sem julgamento do mérito.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido.